Tribunal: TJMT
Processo: 1075836-79.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075836-79.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por escritório de advocacia e por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do banco em ação de arbitramento de honorários advocatícios. O escritório embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e dos critérios previstos no art. 85 do CPC, bem como quanto à incidência do Tema Repetitivo nº 1.388 do STJ. O banco embargante alega omissão na análise das cláusulas contratuais de remuneração e dos termos de quitação apresentados, além de sustentar julgamento extra petita e premissa equivocada de remuneração exclusivamente sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios legais de arbitramento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise das cláusulas contratuais de remuneração, dos termos de quitação apresentados e das preliminares suscitadas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou expressamente os critérios para fixação dos honorários advocatícios, adotando o arbitramento por equidade com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo de dedicação e a efetiva atuação profissional até a rescisão contratual.

4.

O arbitramento equitativo não se vincula de forma absoluta aos percentuais previstos no art. 85 do CPC quando a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta, especialmente em hipóteses de revogação unilateral do mandato.

5.

A revogação do mandato rompe o vínculo contratual, mas não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítima a fixação da remuneração com base no labor efetivamente desempenhado.

6.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não especificam os critérios de remuneração adotados nem demonstram a inclusão das ações objeto da presente demanda, razão pela qual não impedem o arbitramento judicial dos honorários.

7.

A alegação de inexistência de proveito econômico na demanda reforça a necessidade de arbitramento por equidade, pois a remuneração não pode ficar condicionada exclusivamente ao êxito financeiro quando a relação contratual foi encerrada por iniciativa do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp nº 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão proferido por esta Câmara que, ao julgar recurso de apelação, deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados para o montante fixo de R$ 5.000,00.

O escritório embargante, Galera Mari e Advogados Associados, sustenta a existência de omissão no julgado quanto à inobservância da nova redação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1994), bem como do artigo 85, § 20, do Código de Processo Civil.

Requer, com efeitos infringentes, o arbitramento dos honorários nos limites de 10% a 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. alega que a decisão partiu da falsa premissa de que o contrato possuía remuneração exclusiva de risco (
ad exitum
). Conforme documentado nos autos, a instituição financeira demonstra que a avença (Cláusula 6) possui natureza híbrida, com pagamentos por etapas processuais, e que o escritório outorgou, nos moldes da Cláusula 6.22, Termos de Quitação anuais e expressos até 31 de dezembro de 2019.

Aduz, ainda, a omissão quanto à existência de condição suspensiva para os honorários de êxito (recuperação efetiva do crédito), não implementada no caso, pugnando pela improcedência da demanda ou sua limitação aos eventuais atos praticados no ano de 2020, em estrita observância à tabela contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A embargante, Galera Mari Advogados Associados, alega omissão no enfrentamento dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios arbitrados, pois o acórdão teria deixado de aplicar o artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, cuja redação foi alterada pela Lei 14.365/2022, vinculando o arbitramento dos honorários aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado (R$5.000,00) não respeita os limites mínimos de 10% e máximos de 20% sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o aresto embargado
enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, § 8º, do CPC, bem como na análise da dedicação do advogado, da complexidade da causa e do tempo despendido, elementos que justificaram a fixação dos honorários.

Além disso, a decisão considerou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, afastando qualquer ofensa às normas citadas. Importante ressaltar que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está atrelado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente nos casos em que a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta.

Ademais, não há omissão quanto à fixação dos honorários, pois o valor definido considerou a atuação efetiva do advogado até a rescisão contratual unilateral e imotivada, garantindo a justa contraprestação pelos serviços prestados. Assim, inexistindo omissão ou obscuridade.

Quanto as alegações de Banco Bradesco S.A., quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 347188939), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento.

O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto à incorreção do valor da causa e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressa e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026